Tribunal: TJDFT
Processo: 0702318-40.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0702318-40.2023.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: CENTRO DE ENSINO UNIFICADO DE BRASILIA CEUB AGRAVADO: ASSOCIACAO DOS EMPREGADOS DA CEB D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração opostos pelo, CENTRO DE ENSINO UNIFICADO DE BRASILIA CEUB, contra a decisão de ID – 43017844. De acordo com as razões recursais, o embargante requer que sejam acolhidos os embargos de declaração, com nítido interesse modificativo ID - 43822590. Dentro deste contexto, em conformidade com o artigo 1.023, §2°, do CPC, intimem-se ASSOCIACAO DOS EMPREGADOS DA CEB, para responder aos embargos de declaração. Publique-se; intimem-se. BRASÍLIA, DF, 28 de fevereiro de 2023 14:29:52. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador